Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709708-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO ROODRIGUES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 145371231, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 146476311, autos originários) que, na ação revisional de contrato de financiamento c/c consignação em pagamento movida contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a emenda. Cuida-se de ação de revisão de contrato cumulada com consignação em pagamento, em que a parte autora requer o deferimento de tutela antecipada para autorizar a consignação do valor incontroverso, bem como seja determinado ao requerido que se abstenha de lançar o seu nome em cadastros de inadimplentes em razão de débitos oriundos do contrato Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não reconheço, neste juízo embrionário, a plausibilidade do direito. Compulsando os autos não verifico a plausibilidade do direito, eis que eventual abusividade deve ser analisada em cada caso, com a apreciação sobre eventual exorbitância da média praticada no mercado em contratos símiles. Nesse sentido é a decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.061.530/RS- Recurso Repetitivo. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito não está presente porque a taxa de juros e parcelas foi pré-fixadas, sobre os quais a parte autora teve pleno conhecimento antes da concessão do crédito, com o qual anuiu livre e voluntariamente. Sobre o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, o artigo 330,§ 3o do CPC estabelece que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, indefiro os pedidos de antecipação de tutela de urgência. Cite-se para apresentar resposta em 15 dias. Intimem-se. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do art. 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Cite(m)-se o(s) réu(s) para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Intimem-se.” “Trata-se de embargos de declaração , por meio do qual a parte alega que a decisão prolatada apresenta vício, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito. Indeferida a tutela por falta de probabilidade e urgência, é consequência lógica que seja incabível a consignação. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Intime(m)-se. Prossiga-se.” O agravante-autor alega que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que está comprovada e caracterizada a probabilidade do seu direito diante da excessiva onerosidade do contrato. Argumenta que não está se eximindo de cumprir a obrigação contratual, apenas busca o deferimento da consignação em pagamento do valor incontroverso. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de deferir o pedido consignatório, mantendo o agravante-autor na posse do veículo e impedindo o agravado-réu de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de deferir o pedido de concessão da tutela de urgência. Ausente o preparo, uma vez que deferido ao autor os benefícios da gratuidade de justiça (id. 139727539, autos originários). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A concessão de tutela de urgência demanda a presença dos requisitos previstos no art. 300, caput do CPC, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Na demanda, ora em julgamento, em uma análise não exaustiva, não vislumbro a presença dos requisitos legais para fundamentar o deferimento da tutela antecipada de urgência. Verifica-se no exame dos autos originários que o agravante-autor emitiu perante o Banco-agravado, em 12/4/22, cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia para aquisição de veículo, no valor de R$ 37.942,16, a ser quitada em 60 parcelas de R$ 1.163,26, cada uma, com vencimento inicial em 14/5/22 (id. 143916935, autos originários). No julgamento do REsp 1.108.058/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o e. STJ firmou entendimento de que, na ação de consignação em pagamento, é necessário que o depósito seja realizado no valor integral da dívida para que haja a exoneração do devedor e liberação dos efeitos da mora. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. ‘A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC). (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - ‘Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional’. 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto.” (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018, grifo nosso) Nesses termos, para que o agravado-réu seja impedido de incluir o nome do agravante-autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR), nos cadastros de inadimplentes, bem como não adote medidas executivas, é imperioso o depósito do valor integral das parcelas, porque a consignação de quantia inferior não é capaz de gerar esses efeitos. Do exame dos autos originários, o “Laudo Técnico de Revisão dos Cálculos Referente ao Contrato de no 3628820483” (id. 143916937) apresentado pelo agravante-autor foi produzido de forma unilateral, razão pela qual não se pode inferir que representa o valor devido antes da análise das cláusulas reputadas abusivas. Observe-se que o agravante-autor contratou parcela mensal de R$ 1.163,26, mas pretende consignar em Juízo praticamente a metade R$ 615,25. Da análise da cédula de crédito bancário (id. 143916935, autos originários), vê-se que a taxa de juros mensal efetiva ajustada foi de 2,23% ao mês e 30,34% ao ano. Ocorre que esse percentual cobrado pelo Banco-réu por si não representa prova inequívoca de cobrança abusiva ou onerosidade excessiva ao consumidor, portanto, nesta sede de cognição superficial e embrionária do processo, prevalece o que foi pactuado. Em respeito à força vinculante ou obrigatória dos contratos, não é lícito ao agravante-autor pretender desconstituir, com base em cálculos produzidos unilateralmente, em sede liminar, o que foi prévia e livremente pactuado entre as partes. Registre-se ainda que, quanto à capitalização mensal de juros, tal prática é admitida em cédulas de crédito bancário, art. 28, § 1o, inc. I, da Lei 10.931/04. Assim, a necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pelo agravante-autor afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de março de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora